Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728881-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRAULIO FERNANDO RASERA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DRAULIO FERNANDO RASERA (executado) contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução de título extrajudicial (0039369-07.2015.8.07.0001) ajuizada por CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA contra o ora agravante: “Na decisão de ID 31308788, foi deferida a penhora do imóvel descrito como apartamento sob o n. 1101-B, localizado no 11o andar do Bloco B do Edificio Bedene, situado na Rua Saldanha Marinho n. 675, Curitiba/PR, de propriedade da parte executada Draulio Fernando Rasera, de matrícula n.o 57551 perante o Registro Geral do Cartório de Registro de imóveis da 1a Circunscrição de Curitiba/PR. Foi reconhecida a intimação da penhora da parte executada, com fundamento no art. 841, § 4o, do CPC, ao ID 31308798, bem como a de seu cônjuge, ao ID 157845780. O imóvel foi avaliado em R$ 470.000,00 (ID 84364709). A avaliação foi homologada na decisão de ID 116162680, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no ID 127399600, nela constando a averbação da penhora. Intimada a parte autora a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, a parte autora postulou a realização de leilão (ID 163405119). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC. Valor atualizado do débito: R$ 68.113,98 (sessenta e oito mil cento e treze reais e noventa e oito centavos).” (ID 164502868 dos autos de origem). Nas razões (ID 49112966), o agravante sustenta que “A fixação de valor mínimo em patamar inferior à avaliação do oficial de justiça já na primeira hasta sem que haja impugnação por excesso de valor pelas partes interessadas e de forma arbitrária pelo juiz não encontra guarida na legislação processual civil” – ID 49112966 - Pág. 2. Argumenta que “apesar de o Magistrado ter citado o artigo 855 do CPC, tal dispositivo não permite que o valor de avaliação já homologado seja arbitrariamente modificado pelo juiz da causa. Caso houvesse entendimento de que o valor da avaliação feita em dezembro de 2020 pelo oficial de justiça não corresponde ao real valor de mercado do imóvel, o juiz deveria ter solicitado nova avaliação – ressaltando que nem mesmo o Exequente fez tal consideração” - ID 49112966 - Pág. 2. Assevera que “a mera citação de dispositivo legal não é considerada como fundamentação de decisões judiciais” – ID 49112966 - Pág. 2. Alega que: “A fixação do preço mínimo sem nenhuma fundamentação ou motivação não importa apenas em prejuízo financeiro em potencial, mas fere inclusive o contraditório. A decisão atacada foi tomada sem observância da parte final do art. 7o do CPC, pois a ausência de fundamentação dificulta em muito o Executado defender seus interesses. Não fosse apenas estas violações, o Executado amargou um prejuízo de 1⁄4 do valor do imóvel de antemão, sem motivo razoável para tanto. Ora, esta redução corresponde a mais de R$ 117 mil e foi decretada de ofício e imotivadamente. Esta redução ofende frontalmente o direito de propriedade que a nossa Constituição traz: CF Art. 5o XXII - é garantido o direito de propriedade; Pugnamos então que o imóvel deve ser levado a leilão, na primeira hasta, pelo valor de avaliação, podendo haver redução apenas em eventual segunda praça.” (ID 49112966 - Pág. 3). E requer “que se conceda o efeito suspensivo a este recurso, para que o procedimento de leilão seja interrompido e o imóvel não seja leiloado em primeira hasta por valor inferior ao da avaliação. E, no momento do julgamento em definitivo, requer que o imóvel vá a leilão em primeira hasta tendo como valor mínimo o da avaliação.” – ID 49112966 - Pág. 4 Preparo recolhido (ID 49112971). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pelo recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de alienação do bem imóvel por valor (preço mínimo) correspondente a 75% da avaliação já no primeiro leilão judicial. O leilão judicial do imóvel objeto da execução de origem se submete às regras dos arts. 880 a 903 do Código de Processo Civil, destacando-se os arts. 885 e 891, que guardam relação com a controvérsia em debate: “Art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Art. 891 - Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” Como se vê, o parágrafo único do art. 891 do CPC define o que deve ser tido como preço vil: ou o que seja inferior ao mínimo estipulado pelo juízo e constante do edital ou, não fixado preço mínimo, o que seja inferior a 50% do valor da avaliação. Ressalte-se: estipulação de preço mínimo pelo juízo em patamar inferior ao da avaliação do imóvel não se confunde com preço vil. E esta a lição de Fredie Didier Junior[1]: “Para qualquer modalidade de alienação judicial, deve o juiz definir, previamente, o preço mínimo do bem, as condições de pagamento e as garantias que podem ser prestadas pelo adquirente. Não se admite que o pagamento seja por “preço vil” (art. 891, Código de Processo Civil). a definição do preço mínimo pelo órgão julgador é fundamental, pois aquisição feita abaixo do preço mínimo é considerada como “vil”. Essa é a função da estipulação do preço mínimo pelo órgão julgador: servir de base fática para a presunção absoluta de vileza do preço, caso a aquisição se dê por valor inferior ao mínimo estipulado. Se por qualquer razão o preço mínimo não houver sido estipulado, o Código de Processo Civil prevê outro critério para a apuração da vileza: será vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891, par. ún., CPC). Esse dispositivo merece cinco considerações: a) há também aqui uma presunção absoluta de vileza do preço; b) a regra não impede que se reconheça como vil valor superior à metade do valor da avaliação – as circunstâncias do caso concreto servirão de base para a avaliação do julgador; cria-se uma presunção absoluta, mas não se impede a concretização desse conceito indeterminado uma vez constatada a insuficiência do valor oferecido; c) o dispositivo também serve para definir que a não estipulação do preço mínimo, pelo órgão julgador, não leva à invalidação da alienação; a consequência normativa da não fixação do preço mínimo é a presunção absoluta prevista na parte final do parágrafo único do art. 891, CPC; d) no CPC-1973 (art. 692, CPC-1973), a vileza do preço gera invalidade da arrematação da segunda hasta pública, agora no CPC-15, a vileza do preço gera invalidade da alienação judicial em qualquer caso, mesmo no primeiro leilão; e) agora, é possível que o bem seja alienado, ainda no primeiro leilão, por preço inferior ao da avaliação, desde que não seja vil.” (grifei) Na hipótese, o Juízo da execução definiu o preço mínimo em 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação em primeira hasta, e 50% (cinquenta por cento) da avaliação em segunda hasta, o que se coaduna com a legislação processual atualmente em vigor, a qual não faz distinção entre o primeiro e o segundo leilão, admitindo a alienação do bem por valor inferior ao da avaliação já no primeiro leilão no caso de proposta de pagamento à vista. Vale destacar: a distinção entre o primeiro e segundo leilão ocorre para fins de parcelamento do preço conforme o art. 895 do CPC[2], discussão que não é objeto da decisão agravada. Nesse sentido, caso análogo julgado pelo TJRS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. PRIMEIRO LEILÃO. PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. PAGAMENTO À VISTA. POSSIBILIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. Ao contrário do estabelecia o CPC/73, o atual diploma, abarca a regra que veda a dita aquisição por arrematação apenas caso o pagamento seja realizado de forma parcelada, o que não é o caso. Ausente óbice legal ao prosseguimento dos atos expropriatórios pela arrematante que realizou a aquisição do bem móvel no montante de 50% do valor da avaliação, com pagamento à vista. Artigo 895, inc. I, do CPC/15. Não resta caracterizado o preço vil, visto que a aquisição se deu por 50% do valor da avaliação, afastando, portanto, a mácula prevista pelo art. 891, § único do CPC, já que o preço vil foi, no caso, estabelecido apenas se realizada a operação por quantia inferior ao referido percentual. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJRS, AI no 70082087628, 11a CCv,Rel.: Guinther Spode, DJ: 23.10.2019). Por fim, definido o preço mínimo da alienação em hasta pública com base no artigo 885 do CPC, fundamentação concisa que não se confunde com vício de fundamentação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução. 8. ed. Salvador: editora Juspodivm, 2018, p. 945. [2] Art. 895 - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o - A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2o - As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora